Tribunal: TJES
Processo: 0026630-23.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026630-23.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS FREITAS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal). Consta dos autos que o acusado foi flagrado por policiais militares desmontando um veículo com restrição de furto/roubo. A defesa pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição retroativa, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa; (ii) analisar o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. Tendo sido aplicada pena de 1 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

5. Entre a data do recebimento da denúncia (01/04/2019) e a prolação da sentença condenatória (27/02/2025), transcorreu período superior a 4 anos, sem causas interruptivas válidas, configurando a prescrição retroativa.

6. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, resta prejudicado o exame do pedido de assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se a prescrição retroativa com base na pena concretamente fixada quando houver trânsito em julgado para a acusação.

2. Transcorrido o prazo prescricional entre marcos interruptivos legalmente relevantes, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

3. O exame de pedidos acessórios resta prejudicado quando declarada a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 114, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020; TJES, Apelação Criminal 0050397-41.2013.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DOUGLAS FREITAS DE CARVALHO
em face da Sentença constante do id 13201897, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Razões recursais apresentadas no id 13201904, por meio das quais a defesa requer a declaração da extinção da punibilidade do acusado, em razão da ocorrência de prescrição retroativa, pleiteando, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões, id 13201909, para que seja dado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, declarando a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id 13223974).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DOUGLAS FREITAS DE CARVALHO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 20 de novembro de 2018, após receberem denúncias via CIODES, policiais militares se dirigiram até a Rua Osorio Duque, bairro Belvedere, Serra/ES, ocasião em que o acusado foi flagrado desmontando um veículo Fiat, cor cinza, placa MOX-6921, que constava com restrição de furto/roubo, de propriedade de Regia Celi Franco.

Inicialmente, o réu alegou ter adquirido o veículo por R$ 150,00 de um desconhecido, mas, posteriormente, em depoimento prestado à autoridade policial, mudou a versão, afirmando que o comprou por R$ 300,00 em Vila Rubim (Vitória/ES) e o levou para Belvedere com a intenção de retirar e vender as rodas.

Nas razões recursais, a defesa requer a declaração da extinção da punibilidade do acusado, em razão da ocorrência de prescrição retroativa, pleiteando, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.

Por seu turno, o Ministério Público de 1º grau e a Douta Procuradoria de Justiça pugnaram pela declaração de extinção da punibilidade do apelante face à ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso em exame, a pena fixada em sentença (01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Igualmente, nos termos do art. 114, II, do CP, a pena de multa prescreverá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime foi praticado em 20/11/2018 e a denúncia foi recebida em 01/04/2019 (id 13200383 - fl. 56), enquanto a sentença condenatória fora prolatada em 27/02/2025 (id 13201897).

Desse modo, como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia (01/04/2019) e a data da publicação da sentença (27/02/2025), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 155, § 4º, INCISO II, C/C ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, ensejando, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso II, e artigo 307, ambos do Código Penal, nos termos dos artigos 107, incisos V e VI, 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, inciso IV, todos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0050397-41.2013.8.08.0024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 05/10/2023)

Por último, no que diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, ante o reconhecimento da prescrição, resta

prejudicado o pedido em razão da extinção da punibilidade do apelante.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DOUGLAS FREITAS DE CARVALHO
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.